Tribunal: CARF
Processo: 10380.100584/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100584/2004-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.453 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
INCOMPETÊNCIA
Recorrente
BEBIDAS E CONDIMENTOS ASA BRANCA LTDA E INTERESSADO:
FAZENDA
Interessado
FAZENDA NACIONBAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, encaminhar os
autos à 1a Seção (Sucedâneo do primeiro Conselho de Contribuintes), conforme determinado no
Acórdão n° 204-03.692, de 03/02/09 (fls. 1719 e ss)..
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Carolina Machado
Freire Martins, Mauricio Pompeo da Silva, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1691 e ss) interposto contra decisão do
Acórdão no 01-9.235 – 3a Turma da DRJ/BEL de 11/09/07 (fls. 1667 e ss), que considerou
procedente em parte o lançamento (fls. 14 e ss), que constituiu crédito de IPI, com multa (75%) e
juros, e ainda, crédito de multa regulamentar e isolada, compreendendo o período de 01/01/00 a
31/12/02, totalizando o crédito de R$1.278.783,21; no processo.
I - Do Lançamento e da Impugnação
Cita-se na sequência alguns excertos do relatório da decisão de primeira instância
com o propósito de resumir o contencioso até aquele ponto:
2. Conforme termo de verificação fiscal, fls. 063 a 076, a empre é uma indústria de
bebidas que comercializa produtos com e sem a obrigatoriedade de uso do selo de
controle (lista na fl. 136), que durante o ano de 2000 manteve-se no Simples, tendo sido
excluída da sistemática nesse referido ano através do Ato Declaratório n° 32, de 25 de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100584/2004-81
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

junho de 2004, devido a prática reiterada de infração à legislação tributária (Processo
10380.005553/2004-17, atualmente no Terceiro Conselho de Contribuintes).

Infração 1
3. Após a exclusão da sistemática simplificada, a Fiscalização intimou a empresa a
proceder a escrituração dos livros fiscais e contábeis relativos ao ano de 2000, com
ciência em 07.07.2004 e pedido de prorrogação por mais dez dias atendido na data da
ciência (fl. 119), reintimando em virtude do não atendimento, com ciência em
18.08.2004 (fl. 122).
4. Informa a Autoridade que a empresa apresentou o Livro de Registro de Apuração do
IPI em total desacordo com as normas estabelecidas pelo Decreto n° 2.637, de 25 de
junho de 1998 — Regulamento do IPI vigente à época — sem registro de identificação
do contribuinte nos Termos de Abertura e Encerramento do livro, nem cadastramento
do mesmo, não havendo também escrituração das operações de saídas e entradas
conforme os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) distintos, existindo
registro de totalização de saídas e entradas e saldos decendiais de IPI. Nos Livros de
Registro de Saídas re's 10 e 11 apresentados pela empresa, foram escriturados os valores
do IPI, transcritos para o Livro de Apuração.
5. No cruzamento entre os valores decendiais registrados no Livro de Registro de
Saídas, relativos a produtos com e sem selo, e os valores levantados pela fiscalização
(apenas produtos sujeitos ao selo), foi verificado que nos três primeiros decêndios de
janeiro e fevereiro de 2000 a apuração realizada é superior ao apresentado no Livro de
Registro de Saídas, tendo sido adotado o procedimento de:
a) valores apurados pela fiscalização superiores aos do Livro de Saída — considerados
como valor do IPI aqueles apurados pela fiscalização acrescidos do imposto proveniente
de presunção relativa aos produtos sem obrigatoriedade de selo.
b) valores apurados pela fiscalização acrescidos do resultante da presunção acima citada
inferiores aos Livro de Saída — considerado como IPI a ser lançado o valor declarado
pelo contribuinte.
6. Com respeito ao cálculo da citada presunção, a fiscalização tomou por base a receita
total da atividade, declarada pela empresa, deduzida dos valores apurados pela
fiscalização referentes aos produtos com selo obrigatório. A diferença aponta a receita
dos produtos sem obrigação do selo de controle (vinho e álcool), sendo esta considerada
como proveniente unicamente da venda do vinho GAÚCHO, de maior valor comercial.
A quantidade negociada foi determinada pelo quociente entre a receita mensal e o valor
unitário do produto e, consequentemente, o IPI presumido mensal saiu do produto entre
o número de unidades e R$ 0,19 (IPI por unidade).
7. Acrescenta a fiscalização que também foram encontradas diferenças no ano de 2002
de valores de IPI lançados e não recolhidos, nos meses de maio, agosto, novembro e
dezembro.
Infração 2
8. Relata a fiscalização que, em procedimento de apuração dos estoques finais do Livro
de Registro de Entrada e Saídas de Selos de Controle n° 11, foram verificadas faltas nos
de cores laranja e cinza, caracterizando saída de produto selado sem emissão de nota
fiscal, conforme art. 222 do Ripi/98, tendo sido o contribuinte intimado e reintimado a
justificar as diferenças, sem manifestação do mesmo.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

9. De acordo com o art. 223 e parágrafo único do Ripi/98, foram considerados como
comercializados sem emissão de nota fiscal os produtos de maior valor comercial, no
caso: para selo laranja, o Licor de Menta 900 ml; e para selo cinza a bebida Scalabrini
900 ml.
Infração 3
10. Tendo sido a empresa intimada a apresentar a relação dos produtos comercializados
em 2000, bem como os selos utilizados, conforme fl. 136, a fiscalização informa haver
verificado a aposição de selos de cor verde em divergência com os enquadramentos a
que estavam submetidos, sendo considerados tais produtos como selados em desacordo
com o previsto na legislação, conforme art. 241, II do Ripi/98.
Infração 4
11. Ainda em apuração dos estoque finais do Livro de Registro de Entrada e Saídas de
Selos de Controle n° 11, da mesma forma que foi verificada a falta de selos laranja e
cinza nos estoques finais do livro (Infração 2), caracterizando saídas de produtos sem
nota, também foi detectado o excesso de selos da cor verde, configurando saídas de
produtos sem selo. Após intimação e reintimação, não houve manifestação da empresa.
12. Foram considerados como produtos identificados e não selados a Catuaba 660 ml e
a Aguardente Composta com Gengibre — Conhaque Sedutor 500 ml, e no caso dos
produtos não identificados e não selados a diferença entre o excesso de selos verdes e os
produtos identificados, sendo, de acordo com o art. 223 do Ripi/98, considerado nessa
saída o produto de maior valor comercial de selo verde (Conhaque 500 m1).
Infração 5
13. Esta infração diz respeito à aplicação da multa prevista no art. 471, III, do Ripi/98,
pela utilização de selos em divergência com os enquadramentos a que estavam
submetidos, sendo considerados tais produtos como selados em desacordo com o
previsto na legislação, conforme art. 241, II do Ripi/98.
Infração 6
14. A infração n° 6 refere-se à multa regulamentar pela saída de produtos sem selo de
controle, decorrente do excesso no estoque, conforme "Infração 4" acima.
Infração 7
15. Foram ainda detectados pela fiscalização recolhimentos de IPI em atraso, sem juros
de mora a que estavam sujeitos, conforme planilha e extrato do Sistema Sinal, fls.
859/864.
Infração 8
16. Da mesma forma, foram verificados recolhimentos de IPI em atraso sem acréscimo
de multa de mora a que estavam sujeitos, conforme planilha e extrato do Sistema Sinal,
fls. 859/864.
Impugnação
17. Em sua impugnação, apresentada tempestivamente em 17.01.2005, a empresa alega
que houve preterimento do seu direito de defesa ao ser a obrigada à escrituração de seus
livros fiscais, mesmo tendo, em tempo hábil, apresentado recurso contra a exclusão do
Simples. Por esse motivo, solicita preliminarmente a nulidade do Auto com base no
art. 59, II, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo
Fiscal (PAF), por entender que não caberia o lançamento antes da definição da
exclusão. Requer ainda efeito suspensivo à sua impugnação.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

18. No mérito, com relação à primeira infração, defende haver apresentado livros em
desacordo com as normas estabelecidas pelo fato de estar sob proteção legal, tendo feito
sua escrituração na forma da Lei do Simples. O esboço apresentado deu-se em
colaboração, pois entende que enquanto não for definitivamente excluída do Simples
estaria desobrigada ao registro.
19. Acusa que a fiscalização deixou de levar em conta os créditos consignados no
Registro de Entradas (apresenta cópias nas fls. 1052 a 1121), contabilizando apenas os
valores do Registro de Saídas, em descumprimento à regra da não-cumulatividade do
imposto, além de desconsiderar a parcela do IPI integrante dos Documentos de
Arrecadação do Simples (fls. 1123 a 1128).
20. Indica comportamento contraditório por parte da fiscalização no procedimento
descrito no item 5 acima, ressaltando a utilização de dois pesos e duas medidas e
indagando qual dos dois levantamentos seria o correto.
21. Prossegue aduzindo que "inobstante todo o esforço da auditora em determinar a
presunção do IPI a ser lançado sobre os produtos sem obrigatoriedade do uso de selo",
o cálculo da presunção (descrito no item 6 acima) estaria prejudicado tendo em vista
que sobre o álcool incide a alíquota zero de IPI. Anexa As fls. 1129 a 1307
demonstrativo em folhas avulsas, que diz ser referente As notas fiscais de saída de
álcool do ano de 2000, sem a juntada das referidas notas.
22. Com respeito à falta de selos de controle (Infração 2), a Impugnante primeiramente
argumenta ser incorreta a alegação de que não teria atendido as intimações da
fiscalização, tendo explicado verbalmente que as diferenças deviam-se ao fato de que,
na época, ainda aguardava a expedição de ato declaratório definindo a classificação
fiscal, sendo-lhe facultado selar o não o produto de acordo com características análogas
a outros, citando o art. 18 da Instrução Normativa SRF n° 73, de 31 de agosto de 2001.
Assim, seria impossível selar produtos que já haviam comercializados sem selo ou
retirar selos de produtos já selados, cabendo apenas o recolhimento da diferença do
imposto devido após o enquadramento definitivo.
23. Alega ainda que a fiscalização deixou de observar a quebra de estoque de selos, não
procedendo a afirmativa de que foram vendidos produtos sem a emissão de nota, e que
não poderia a Autoridade fazer interpretação extensiva do art. 223, parágrafo único, do
Ripi/98, pois o dispositivo estabelece a utilização do preço mais elevado apenas no caso
de não identificação do preço dos produtos.
24. Quanto à utilização indevida dos selos de controle (Infrações 3 e 5) a contribuinte
reitera que as falhas foram decorrentes da espera pela classificação, afirmando que os
atos declaratórios anexados aos autos não se referem a seus produtos e que os mesmos
(Catuaba 930 ml, Vermoult Scalabrini 900 ml, Conhaque Sedutor 930 ml, Aguardente
Zinebra Rox 900 ml e Conhaque Jurubeba 900 ml) não estavam submetidos a
enquadramento por nenhum ato declaratório.
25. Ademais, reforça que, por estar no Simples, o recolhimento de seus impostos não
estariam influenciados pelos diferentes tipos de enquadramento, "mormente o caráter
casuistico da legislação em causa que é alterada com exagerada freqüência". Destaca
também ser impossível que a empresa tenha selado erroneamente 258.798 unidades de
bebidas se, "conforme planilha elaborada pelo agente fiscal as fls. 161, tinha estoque
inicial de 8.506 selos verde, tendo adquirido 180.000, apresentando estoque final de
3.870, somando o estoque inicial (8.506) + aquisições (180.000) — estoque final
(3.780) = 184.726. Inconsistente portanto a apuração da agente autuante de que existia
258.796 unidades de bebidas seladas erroneamente".
26. Nas suas alegações quanto ao excesso de selos verde no estoque, caracterizando a
saída de produtos sem selo (Infrações 4 e 6), Impugnante apenas alega estar sob
proteção do Simples, tendo recolhido devidamente o IPI nessa sistemática, repetindo o
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

entendimento quanto à interpretação extensiva do art. 223 do Ripi/98, citada no item 23
acima.
27. Com relação aos recolhimentos do IPI em atraso, sem o acréscimo de multa e juros
de mora (Infrações 7 e 8), aduz, in verbis: "É inconteste que, NÃO HAVENDO
DECISÃO ADMINISTRATIVA IRREFORIVVIVEL SOBRE A EXCLUSÃO DA
RECORRENTE DO SIMPLES NO EXERCÍCIO 2000, INCONTESTE QUE A
IMPUGNANTE ESTÁ SENDO VÍTIMA DE ABUSO POR PARTE DA AGENTE
FISCAL AUTUANTE, QUANDO TENTA OBRIGÁ-LA A MODIFICAR seus livros para
adequá-los consoante ao Sistema Comum de Tributação da Empresas do calendário do
ano de 2000, E CONSEQUENTEMENTE, É PRESENTE AUTO IMPROCEDENTE'.
28. Por fim, requer preliminarmente a nulidade e, no mérito, a improcedência do Auto.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou parcialmente procedente o lançamento,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Preliminar
29. Com relação à preliminar de nulidade, diga-se que o principio da ampla defesa deve
ser observado pelo processo administrativo, caracterizando-se pela oportunidade
concedida ao contribuinte de opor-se à pretensão do Fisco, permitindo-lhe dar
conhecimento de suas alegações, bem como apresentar as provas com que pretende se
defender. No caso presente, ainda que discordando do entendimento do Fisco no que diz
respeito à interpretação da legislação do IPI, em nenhum momento a Impugnante
apontou qualquer ato que tenha cerceado seu direito à apresentação de provas e
argumentos, pelo que afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento.
Exclusão do Simples
31. Tem-se, portanto, que expedido o Ato Declaratório de exclusão do mples, o mesmo
produz efeito imediato, conforme art. 15, V, acima transcrito, a partir de suando a
empresa sujeitar-se-á as normas de tributação aplicáveis as demais PJ.
32. Por outro lado, o § 3° do art. 15 da Lei n° 9.317, de 1996, supratranscrito, determina
que nos casos de exclusão de oficio será assegurado o contraditório e observada a
legislação relativa ao processo tributário administrativo, nos termos do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 — Processo Administrativo Fiscal (PAF).
33. Deve ser entendido, então, que as decisões proferidas em apreciação de
manifestações de inconformidade as exclusões de oficio do Simples apresentam efeito
suspensivo, uma vez que poderão ser revistas em instância administrativa superior.
Dessa forma, a exigibilidade da parcela do crédito tributário constituído no presente
processo, referente ao ano de 2000, deverá ficar suspensa até a decisão administrativa
definitiva do litígio instaurado no processo de n° 10380.005553/2004-17, o qual trata da
exclusão do Simples.
Mérito
34. O Ripi/98, prescrevia quanto as obrigações das empresas optantes pelo Simples:
(..)
35. No que diz respeito A Infração 1, a empresa alega que teria apresentado tão somente
um esboço incompleto dos livros, tendo em vista entender que não estaria obrigada a tal
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

preenchimento em virtude de sua exclusão do Simples estar suspensa, contestando o
fato de não haverem sido considerados os créditos referentes às entradas; reclama da
fiscalização haver assumido os valores por ela apurados somente quando esses valores
são maiores que os escriturados pela empresa; além do cálculo da presunção estar
prejudicado em virtude do álcool não estar sujeito ao selo e ser tributado com aliquota
zero do imposto:
36. Com relação ao esboço incompleto dos livros, ainda que entendesse não estar sujeita
à escrituração, a empresa estava obrigada à emissão das notas e arquivamentos de
documentos de entradas e saídas, conforme transcrição dos arts. 108 e 195, acima,
dispondo de elementos suficientes para contestar os cálculos e a metodologia utilizada
pela fiscalização, o que não foi feito. Além disso, a Autoridade utilizou-se da presunção
baseada unicamente no quantitativo das saídas, sob a justificativa do registro de
apuração do IPI estar em desacordo com as normas do Ripi/98, nos termos do art. 112,
II do citado Regulamento:
(...)
37. Ainda que não tivesse sido utilizada a presunção, o argumento de que não teria a
fiscalização levado em consideração os créditos da Impugnante também não poderia
prosperar, tendo em vista que, apesar da mesma anexar cópia de Livro de Registro de
Entradas, deixou de juntar os documentos fiscais correspondentes As entradas que
teriam gerado crédito, também não prosperando a acusação de utilização de dois pesos e
duas medidas, uma vez que a fiscalização somente levantou dados relativos a produtos
com obrigação de selo, tendo sido escriturado pela empresa as saídas de produtos com e
sem selo de controle. 0 cálculo das saídas sem selo, feito pela fiscalização, partiu da
receita da atividade declarada pelo contribuinte, não existindo dois "levantamentos" a
serem comparados.
38. Quanto à não compensação da parcela do IPI inserida nos recolhimentos efetuados
pelo contribuinte no Simples, conforme cópias dos DARF's anexados, tem-se que, de
fato, apesar de se tratar de indébito tributário passível de ressarcimento, inexiste base
legal para que a autuante proceda a compensação de oficio.
39. No que diz respeito ao álcool, deve-se considerar que a presunção feita pela
fiscalização deu-se exatamente devido A impossibilidade de se quantificar o volume de
itens produzidos e vendidos, tendo a fiscalização feito um cálculo mais benéfico ao
contribuinte, quando utilizou como denominador para a receita presumida dos produtos
não selados o valor do item sem selo mais caro vendido pela Impugnante (vinho
Gaúcho), cálculo que resultou no menor número de unidades possível para aquele
faturamento.
40. Ademais, não pode ser considerada a relação de notas fiscais anexada às fls. 1130 a
1307, manuscrita, fora de ordem e sem o necessário acompanhamento das notas a que se
refere. Aliás, tentou-se comparar a dita relação com as cópias de notas anexadas às fls.
1308 a 1606, não se conseguindo localizar conexão entre ambas. Do contrário, algumas
incoerências foram encontradas, tais como a presença na relação de notas dos anos de
2001 e 2004 (p. ex. fls. 1130, 1133, 1137, 1144, 1152, 1160, 1171, 1172, 1180, 1182,
1184, 1187, 1 88, 1191, 1192, 1193, 1194, 1205, 1209, 1214, etc.).
41. Além de tudo isso, no que se refere à aliquota do álcool, realmente, nas notas
anexadas não foi destacado o IPI, levando a crer que se trataria de aliquota zero.
Entretanto, não se conseguiu identificar que tipo de álcool é comercializado pela
empresa. Segundo a Tabela do IPI, na posição 22.07, cujo titulo é "ALCOOL ETÍLICO
NA° DESNATURADO, COM UM TEOR ALCOOLICO EM VOLUME IGUAL OU
SUPERIOR A 80% VOL;
ÁLCOOL ETÍLICO E AGUARDENTES, DESNATURADOS, COM QUALQUER
TEOR ALCOÓLICO", encontra-se a classificação 2207.10.00 - "Álcool etílico não
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol" - com
aliquota zero em 2000, e na classificação 2207.20.10, o "álcool etílico" com qualquer
teor alcoólico, com aliquota de oito por cento no ano de 2000.
42. Já na posição 22.08 aparece, dentre outros produtos, o "ÁLCOOL ETÍLICO NÃO
DESNATURADO, COM UM TEOR ALCO6LICO, EM VOLUME, INFERIOR A
80% VOL", estando na classificação 2208.90.00, ex 01, o "Álcool etílico", com aliquota
de oito por cento no ano de 2000. Ou seja, além da impossibilidade de quantificação do
produto saído, não há como definir se tal produto realmente estaria sujeito à aliquota
zero no ano de 2000.
Anexou-se As fls. 1.635 a 1.637 telas capturadas do Siscomex Legislação, onde
constam as alíquotas citadas e respectivas base legais.
43. Finalizando a parte relativa à "Infração 1", tem-se que a Impugnante não se
manifestou quanto As diferenças encontradas relativas ao imposto lançado e não
recolhido no ano de 2002, motivo pelo qual considera-se esta matéria como não
impugnada.
44. Na Infração 2 (saída de produto selado sem a emissão de nota - falta de selos laranja
e cinza), a Impugnante alega haver explicado verbalmente os motivos da falta dos selos
no estoque; que teria utilizado incorretamente os selos em virtude de não ter
enquadramento definitivo dos seus produtos; qua a fiscalização não levou em
consideração as quebras no estoque; que a fiscalização fez interpretação extensiva do
art. 223 do Ripi/98, pois os preços dos seus produtos podiam ser facilmente
identificáveis.
45. Com relação aos três primeiros argumentos, todos carecem de prova. A empresa não
junta comprovações das suas justificativas, motivo pelo qual elas não devem ser
consideradas. Quanto ao disposto no § 2° do art. 18 da IN SRF n° 73, de 2001, citado
pela Impugnante, o qual determina que, na pendência do enquadramento definitivo, as
bebidas deveriam ser classificadas segundo os Atos Declaratórios SRF (fls. 154 a 160),
entende-se que exatamente isso foi feito pela fiscalização em seu levantamento, sendo
que todos os referidos AD são datados de antes do ano 2000 e, portanto, não poderiam
ser do desconhecimento da empresa.
46. Quanto à alegação de interpretação extensiva, assim dispunha os arts. 222 e 223 do
Ripi/98:
(...)
47. O parágrafo único acima está criando uma presunção para as situações em que não
há como definir claramente o preço do produto. No caso presente, a fiscalização está
lançando o imposto sobre produtos considerados como comercializados sem a emissão
de nota fiscal, em virtude da falta de selos no estoque. Ora, realmente não há como
definir o preço dos produtos comercializados, uma vez que não se tem sequer como
identifica-los em virtude da falta da nota. Já os preços que a Impugnante diz serem
conhecidos são aqueles constantes das notas regularmente emitidas e não das saídas sem
nota.
48. Para a constatação de utilização indevida do selo de controle verde (Infração 3 —
Infração 5), a empresa apresenta a mesma alegação de que estaria aguardando
classificação definitiva, acrescentando que por estar no Simples seus recolhimentos não
estariam influenciados por este enquadramento, além de contestar o cálculo da planilha
de fl. 161.
49. Com relação ao aguardo da classificação definitiva, valem as explicações do item 45
acima e, no que diz respeito à não influência do enquadramento em virtude do Simples,
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

lembra-se que a opção pelo sistema simplificado não exime a empresa da
obrigatoriedade de selar corretamente seus produtos.
50. Não foi compreendida a contestação quanto à planilha de fl. 161. A Impugnante fala
em "estoque inicial", "compras" e "estoque final", sendo que no referido documento
nada disso consta. Trata-se tão somente de demonstrativo onde a primeira coluna já
aponta as quantidades indevidamente seladas dos produtos, e nas seguintes o
enquadramento correto e o valor do IPI. No próprio item 3.4 do Relatório de
Fiscalização (fl. 068), esta informa que o quantitativo de 258.798 foi apurado do
cruzamento das informações das notas de saídas e os registros do Livro de Entradas e
Saídas de Selos.
51. Com referência ao excesso de selos na cor verde (Infração 4 — Infração 6), a
Impugnante repete o argumento já abordado anteriormente quanto a estar no Simples e
da interpretação extensiva do parágrafo único do art. 223 do Ripi/98. Para ambos os
casos valem as explicações anteriores (itens 47 e 49).
52. Por fim, relativamente as Infrações 7 e 8, que dizem respeito ao recolhimento em
atraso do imposto nos anos de 2001 e 2002, sem o acréscimo de juros e multa de mora,
a Impugnante traz, estranhamente, alegações sobre sua situação no ano 2000, sem
aplicação para o caso.
53. Entretanto, no caso da infração 8 (multa de mora), embora não acatados os
argumentos, cabe dizer que a nova redação dada ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
primeiramente através da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de 2007, e
posteriormente pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, resultado da
conversão da MP, retirou a possibilidade de aplicação da referida multa nos casos de
pagamento fora do prazo sem o acréscimo da multa de mora, hipótese do lançamento
em análise. Assim trouxe a Exposição de Motivos da MP:
(...)
53. Tendo em vista a determinação contida no art. 106, II, "c", do CTN, no sentido de
que a lei se aplica a ato ou fato pretérito, em se tratando de ato não definitivamente
julgado, tal qual o presente, quando lhe cominar penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática, entende-se que não deve prosperar esta parte do
lançamento, no valor de R$ 39.593,57.
54. Em vista do acima exposto, vota-se pela manutenção parcial do presente
lançamento, exonerando-se o valor de R$ 9.593,57 referente ao lançamento de multa
isolada pelo recolhimento do IPI de alguns períodos de 2001 e 2002 fora do prazo sem o
acréscimo de multa de mora.
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, alegou, em preliminar, que “o
processo em tela decorre diretamente da exclusão arbitrária da empresa, ora recorrente, da
sistemática do SIMPLES”, objeto do PAF no 10380.005553/2004-17, mas que fora anulada ab
initio pelo CARF (acórdão n°. 301-33.069) . No mais, retomou a argumentação expedida
quando da impugnação ao lançamento.
A recorrente cita legislação e doutrina, ao final, pede que seja reformado o
acórdão recorrido e julgado improcedente o auto de infração.

Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

PROPOSIÇÃO
Por meio do Acórdão n° 204-03.692, de 03/02/09, a então 4a Câmara do 2o
Conselho havia declinado da competência, para apreciar o presente contencioso, para o Primeiro
Conselho de Contribuintes, citando o regimento então vigente (v. fls. 1719 e ss):
(...)
A questão suscita que antes sejam feitas algumas considerações acerca da competência
para julgamento da lide aqui apresentada.
O Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes, estabeleceu como competência
do Primeiro Conselho de Contribuintes o julgamento acerca de questão que envolvem
lançamentos decorrentes de exclusão do sujeito passivo da Simples (art. 20, §§ 1° e 2°)
A partir de tais considerações, voto no sentido de declinar a competência para o
julgamento deste recurso e pelo seu encaminhamento ao Egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes.
(...)
Ao que tudo indica, o processo não fora encaminhado para aquele Egrégio
Primeiro Conselho de Contribuintes, pois não se encontra nos autos qualquer pronunciamento do
prestigioso órgão ou de seu sucedâneo. Assim, é o caso de fazê-lo.
Por outro lado, considerando-se o que determina o atual regimento, smj, a
competência para apreciação do contencioso continua sendo da 1a Seção conforme inciso V, do
art. 2o, do Anexo II do RICARF (Portaria MF 343/15):
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
(...)
Do exposto, PROPONHO o encaminhamento dos autos à 1a Seção (Sucedâneo
do primeiro Conselho de Contribuintes), conforme determinado no Acórdão n° 204-03.692, de
03/02/09 (fls. 1719 e ss).
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Fl. 1736
DF CARF MF
Original